Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715327-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FERREIRA DE MELO, TARCISO ANTONIO FERREIRA, IZALCI LUCAS FERREIRA, MARCIA APARECIDA FERREIRA BRAGA, GERALDO MAGELA FERREIRA, LUCIENE MARIA FERREIRA, CLEIDE MARIA DA SILVA, JANAINA DELUBIA MOREIRA OLIVEIRA FIGUEIREDO, ANTONIO AMARILDO FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto (ID 70951901) por CLEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS em face do BANCO DO BRASIL S.A ante a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0048055-22.2014.8.07.0001, reconheceu excesso de execução aos cálculos dos Agravantes, nos seguintes termos (ID 229642917, na origem): 1. Intimadas, as partes, para se manifestarem acerca dos cálculos juntados ao ID 228360218, pela Contadoria Judicial, a exequente impugnou os cálculos ao ID 227719456, sob a alegação de que a Contadoria utilizou o INPC e, não pelo IPC utilizado nos cálculos de ID 49274559, juntando cálculos e requerendo a expedição de alvará eletrônico do valor incontroverso. 2. Por sua vez, a executada concordou com os cálculos apresentados (ID 229239815). 3. Veio o feito à conclusão. É o relatório. Decido. 4. Em análise da impugnação aos cálculos da contadoria, apresentada pela parte executada, verifico que, em que pese a argumentação de que foi utilizado índice de atualização incorreto, a manifestação/cálculo de ID 49274556, foi utilizado o INPC, em observância à decisão de ID 17206532. 5. Do exposto, não há que se falar em incorreção do índice de atualização, haja vista que, o item 9, da decisão de ID 226538825, foi determinada a atualização do débito a partir dos cálculos de ID 49274556. Portanto, os cálculos da contadoria de ID 228360218, observaram estritamente ao comando judicial, motivo pelo qual, REJEITO a impugnação ofertada pela exequente e, por consequência, HOMOLOGO os cálculos judiciais de ID 228360218. 6. Dito isto, reconheço o excesso de execução, no valor R$ 30.980,30 (trinta mil, novecentos e oitenta reais e trinta centavos), fixando o valor da execução em R$ 45.388,41, na data de 18.2.2025 7. Em razão do provimento da impugnação, fixo os honorários advocatícios em favor do executado no valor equivalente a 10% sobre o proveito econômico obtido (excesso da execução). 8. Para expedição do alvará requerido, traga a exequente procuração atualizada, com assinatura da parte exequente, acompanhada por documento de identificação ou, assinatura eletrônica baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora Credenciada, na forma de lei específica, e mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário. 9. Com a juntada de novas procurações, venha o feito à conclusão. 10. Preclusa a presente decisão, traga a credora planilha atualizada do débito. Destaca-se a oposição de embargos de declaração (ID 230045564 na origem), parcialmente acolhidos (ID 230199961 na origem). Os Agravantes alegam que os cálculos elaborados pela contadoria estão incorretos e não observaram as ordens judiciais previamente estabelecidas nas decisões constantes do ID 222955871 e 492274556 (origem). Isso porque, segundo afirmam, as decisões determinavam a atualização do débito com base nos parâmetros de cálculo homologados anteriormente, que utilizavam o INPC/IBGE e, em períodos específicos (meses de 04/1990, 05/1990, 06/1990 e 03/1991), adotou percentuais do IPC/IBGE (84,32%, referente a 03/1990, aplicação em 04/1990; 44,80%, referente a 04/1990, aplicação em 05/1990; 7,87%, referente a 05/1990, aplicação em 06/1990 e 21,87%, referente a 02/1991, aplicação em 03/1991). Em contraste, alegam que os cálculos recentes ignoraram os percentuais do IPC/IBGE e usaram apenas o INPC/IBGE, resultando em uma redução significativa no valor atualizado do crédito. Essa diferença na metodologia adotada levou a uma queda considerável na variação acumulada da correção monetária e no coeficiente de multiplicação, causando prejuízo aos Agravantes. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão constante do ID 229642917. No mérito, requer a reforma da decisão, para que sejam retificados os cálculos. O preparo foi recolhido (IDs 70951906 e 70953561). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e da admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 do CPC, tempestivo e teve recolhido o preparo (IDs 70951906 e 70953561). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico nos autos a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Isso porque os Agravantes não demonstraram os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, uma vez sequer mencionam, ainda que genericamente, como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso poderá causar dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. A alegação que os cálculos recentes ignoraram os percentuais do IPC/IBGE e usaram apenas o INPC/IBGE demanda mínima contradita, uma vez que a decisão de origem, em tese, já enfrentou o tema, ao mencionar a utilização do referido índice questionado pelos Agravantes. Também se ressalta que o pedido liminar se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Embora sejam relevantes os argumentos dos Agravantes, tratando-se de medida de natureza satisfativa, nesses termos, não poderia ser acolhida de modo antecipado, de acordo com o art. 300, § 3o, do CPC. Além disso, caso seja observado no mérito do recurso a existência de eventual desacerto nos cálculos, o feito poderá prosseguir normalmente, não ensejando prejuízo para os Agravantes. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2025 16:05:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador